Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO DA AUTORA NA PLATAFORMA DA RÉ. REQUISITOS AUTORIZADORES. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não restando inconteste a alegação da parte ré no sentido de ser lícita a sua conduta de exclusão do cadastro da autora de sua plataforma digital, a qual deve ser elucidada mediante a incursão probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a decisão que, em vista do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedeu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar o restabelecimento do aludido cadastro.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.